Tribunal: TJES
Processo: 0005795-08.2018.8.08.0050
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Antecipação de Tutela / Tutela Específica
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005795-08.2018.8.08.0050

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: LUCIO MARCIO FERREIRA REAL

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.

1)
Na hipótese em apreço, o apelante não foi capaz de se desincumbir do ônus imposto pela norma do art. 373, inciso I, do CPC/2015, segundo a qual cabe ao autor comprovar a ocorrência do fato constitutivo de seu direito. Diante da ausência de provas cabais e, por conseguinte, a não demonstração da ocorrência do evento danoso, impõe-se a improcedência do pleito autoral.

2)
Ademais, o transtorno alegadamente experimentado pelo apelante, embora desagradável, não passou de mero dissabor inerente à vida em sociedade, especialmente ao se levar em conta que realmente estava inadimplente ao tempo da propositura da ação de busca e apreensão, de modo que a única conduta possível de ser imputada à instituição financeira foi a demora em informar ao juízo a perda superveniente do interesse de agir decorrente da celebração de acordo extrajudicial, o que, frisa-se à exaustão, não implicou absolutamente nenhum prejuízo ao consumidor.

3)
O simples fato de a apelada não ter sido diligente em comunicar ao juízo a quitação do contrato de financiamento, por si só, não induz à compreensão de que houve dano moral presumido, tal como pretende o apelante em suas razões recursais, sendo imprescindível a demonstração dos danos extrapatrimoniais efetivamente sofridos em razão do prolongamento da duração da ação de busca e apreensão, o que não restou comprovado.

4
)
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de
apelação cível
interposta por
Lúcio Márcio Ferreira Real
contra sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Cível e Comercial de Viana (fls. 76/78) que, na
ação indenizatória
ajuizada em face de
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
, julgou improcedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais (fls. 80/86), o apelante narra que
(
i)
as partes formalizaram acordo para quitação de contrato de financiamento cujo inadimplemento ensejou a propositura de ação de busca e apreensão (nº 0001548-91.2012.8.08.0050);
(ii)
todavia, a quitação do contrato não foi informada naqueles autos, prolongando-se a existência do feito, o que lhe acarretou danos. Nesse contexto, argumenta que
(iii)
teve sua idoneidade e vida pregressa questionada em seu trabalho de Inspetor Penitenciário quando foi renovar mais um contrato junto a SEJUS, ocasionando-lhe grande impacto emocional decorrente do risco de perder o seu vínculo empregatício. Por isso, afirma
(iv)
fazer jus à indenização pelos danos morais sofridos em razão da omissão e negligência da instituição financeira.

Por estarem reunidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade previstos no Código de Processo Civil,
conheço da apelaç
ão
interposta
e passo ao exame do seu mérito.

Pois bem. Cuida-se de ação indenizatória ajuizada em face da instituição financeira apelada,
Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A
, na qual o autor narra ter sofrido dano extrapatrimonial em razão do fato de a requerida não ter informado a quitação do contrato de financiamento nos autos da ação de busca e apreensão de nº 0001548-91.2012.8.08.0050.

Já adianto, contudo, que o pleito recursal não merece guarida, visto que, ao contrário do afirmado nas razões recursais, a sentença se revela em perfeita consonância com o ordenamento jurídico pátrio e com as provas carreadas aos autos

Como se sabe, cabe ao autor demonstrar a prática de conduta ilícita e os danos dela oriundos, trazendo aos autos as provas necessárias para tanto, haja vista constituir fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do CPC/15.

E, neste particular, insta registrar que, muito embora se trate de relação de consumo, a inversão do ônus da prova não é automática, cabendo ao magistrado apreciar os aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor, a quem incumbe demonstrar o fato constitutivo do seu direito.

Deveras, é firme o entendimento do c. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, não é automática, dependendo da constatação, pelas instâncias ordinárias, da presença ou não da verossimilhança das alegações e da hipossuficiência do consumidor
” (AgInt no AREsp 1586560/RJ, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 09/08/2021, DJe 31/08/2021).

Aliás, ainda que o magistrado
a quo
tivesse invertido o ônus probatório, tal circunstância, a meu ver, não teria aptidão de, por si só, ensejar a procedência do pleito indenizatório, tendo em vista que a inversão não implica necessariamente a procedência dos pedidos, porquanto não isenta o requerente de apresentar elementos mínimos de prova dos argumentos ventilados na exordial, o que não se verifica na espécie.

Com efeito, no presente caso, o requerente limita-se a afirmar, de maneira demasiadamente genérica, que a demora na extinção da ação de busca e apreensão lhe causou “
grande impacto emocional
” e o “
risco eminente de perder o seu vínculo empregatício, tendo a sua honra, dignidade e tranquilidade feridas gravemente pela possibilidade de se ver desempregado
”.

Todavia, não há nenhuma notícia nos autos de que a pendência de tal ação tenha prejudicado a celebração de contrato temporário com a Secretaria de Justiça do Estado do Espírito Santo. Pelo contrário, ao que tudo indica, o requerente firmou novo contrato e continuou atuando regularmente como Inspetor Penitenciário. O que ocorreu, segundo sua própria narrativa, foi apenas o receio de não conseguir a designação temporária, o que, por si só, certamente não constitui dano moral indenizável, mas mero aborrecimento.

Nessa esteira, “
a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de estabelecer que aborrecimentos comuns do dia a dia, meros dissabores normais e próprios do convívio social, não são suficientes para originar danos morais indenizáveis
” (AgInt no AREsp 863.644/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/11/2016, DJe 25/11/2016, STJ).

É dizer, o transtorno alegadamente experimentado pelo apelante, embora desagradável, não passou de mero dissabor inerente à vida em sociedade, especialmente ao se levar em conta que realmente estava inadimplente ao tempo da propositura da ação de busca e apreensão, de modo que a única conduta possível de ser imputada à instituição financeira foi a demora em informar ao juízo a perda superveniente do interesse de agir decorrente da celebração de acordo extrajudicial, o que, frisa-se à exaustão, não implicou absolutamente nenhum prejuízo ao consumidor.

Em suma, o simples fato de a apelada não ter sido diligente em comunicar ao juízo a quitação do contrato de financiamento,
per se
, não induz à compreensão de que houve dano moral presumido, tal como pretende o apelante em suas razões recursais, sendo imprescindível a demonstração dos danos extrapatrimoniais efetivamente sofridos em razão do prolongamento da duração da ação de busca e apreensão, o que não restou comprovado.

À luz do exposto, sem maiores de delongas,
conheço
da apelação cível

para, no mérito,
neg
ar-lhe provimento
, mantendo incólume a sentença objurgada.

Diante do desfecho que se anuncia, em prol da manutenção da sentença,
majoro
os honorários advocatícios
fixados em desfavor da apelante

para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme determina o art. 85, §11, do Diploma Processual Civil, suspendendo a exigibilidade de tal verba, por força do art. 98, §3º, também do CPC/15, haja vista cuidar-se de parte beneficiária da gratuidade de justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pela eminente Relatora.

Acompanho a eminente Relatora.